Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729303-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO WENDEL GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DECLARAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil lecionam que incumbe ao relator fixar prazo para que a parte comprove a hipossuficiência econômica antes de analisar o benefício de gratuidade e, caso o benefício tenha sido indeferido, fixa-se novo prazo para recolhimento do preparo. 2. Está configurada a deserção do recurso quando a parte mantém-se inerte quanto ao comparecimento nos autos para comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo concedido. 3. A declaração pessoal de vulnerabilidade econômica não se traduz em elemento suficientemente apto a comprovar, por si só, que a parte não detém recursos financeiros para pagamento das despesas processuais. 4. A presunção estabelecida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural ostenta natureza relativa. Art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, entretanto os requisitos da justiça gratuita lastreiam-se no fato de a parte comprovar efetivamente sua vulnerabilidade econômica. Art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno por votação unânime. Faz-se necessário o reconhecimento de que a interposição do agravo interno ocorreu de forma abusiva ou protelatória para aplicação da sanção processual. 7. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 99, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que a assistência por advogado particular e o fato de a demanda não ter sido ajuizada no domicílio da parte recorrente não representam óbices ao reconhecimento da hipossuficiência. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo e reitera o pedido de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 99, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012